Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU. AUSÊNCIA. REABERTURA DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. POSTULADO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. É possível a juntada “a posteriori” de documentos referentes à ação monitória, antes de efetivada a citação, desde que tais documentos tenham pertinência com os fatos alegados na inicial, seja respeitado o contraditório e não exista má-fé, tudo em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processual, bem ainda ao postulado da primazia do julgamento de mérito insculpido nos artigos 4o e 6o do CPC. Precedentes do colendo STJ.
2. Na hipótese, após a emenda à inicial, restou oportunizado ao réu apresentar embargos à monitória, a tempo e modo, todavia o requerido deixou transcorreu “in albis” o prazo legal para tal mister, sendo inviável discutir matérias, em grau recursal, que não foram submetidas ao crivo do d. Juízo “a quo”.
3. Apelação conhecida e não provida.